Tribunal: TJSP
Processo: 1521939-59.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Apelação. Receptação simples e direção sem habilitação. Segundo delito incontroverso; receptação cujo dolo direto é claramente indicado pelas circunstâncias. Pena do delito de trânsito, porém, que deve ser a multa alternativa. Pena da receptação fixada no mínimo, em regime aberto; nada que reparar. Necessidade de afastamento de uma das penas substitutivas, por não ser a pena superior a um ano.

Ementa:

Apelação. Receptação simples e direção sem habilitação. Segundo delito incontroverso; receptação cujo dolo direto é claramente indicado pelas circunstâncias. Pena do delito de trânsito, porém, que deve ser a multa alternativa. Pena da receptação fixada no mínimo, em regime aberto; nada que reparar. Necessidade de afastamento de uma das penas substitutivas, por não ser a pena superior a um ano. Recurso parcialmente provido.